Tribunal: TJMT
Processo: 1021056-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021056-94.2020.8.11.0000 – SAPEZAL /MT
AGRAVANTE: IGLOS EVANDRO SOARES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IGLOS EVANDRO SOARES contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão no 1001182-83.2020.8.11.0078 em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A que deferiu a liminar de busca e apreensão ao agravado.
Afirma que a agravada ingressou com ação de busca e apreensão em face do Agravante, tendo em vista o inadimplemento quanto o contrato de financiamento no 0131478174, que tinha como garantia o veículo Marca HYUNDAI, modelo I30 2.0, chassi n.o KMHDC51EBCU380322, ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor PRATA, placa NZR7449, renavam 00457020431.
Assevera que ao realizar a constituição em mora, a notificação apresentada afigura-se com parcelas que foram devidamente quitadas antes da propositura da ação.
Registra que após ficar desempregado atrasou nos pagamentos da parcelas 19 no dia 12/01/2020 e as de n° 20, 21, 22. Todavia, sem cumprir o pressuposto da presente ação de busca e apreensão, qual seja, de uma nova constituição em mora do Agravante, a instituição financeira promoveu a medida de busca e apreensão para exigir as parcelas de 20 em diante, com vencimento em 12/02/2020.
Alega que a causa de pedir constante da inicial é referente ao inadimplemento da parcela de n.o 20 em diante, com vencimento em 12/02/2020, ao passo que a notificação para a constituição em mora corresponde à parcela de n.o 16, com vencimento em 12/10/2019 (ID. 33610372), a qual já havia sido quitada pela parte.
Afirma que não pode o Agravante sofrer as consequências da ineficácia do Agravado em promover os meios necessários para sua constituição em mora, e suportar os ônus aplicados pela r. decisão, quando da inércia do Agravado em suprir pressuposto essencial para propositura do feito.
Argüi, ainda, que dentre as 36 (sessenta) parcelas contratadas, o Agravante já adimpliu 22 (vinte e duas), o que equivale a aproximadamente 62% (setenta e dois por cento) do valor contratado, demonstrando a sua boa-fé no pagamento das parcelas avençadas, além da incidência da teoria substancial do contrato.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, determinando a restituição imediata do veículo ao Agravante.
É a síntese
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
Extrai-se dos autos que o agravado concedeu ao agravante um financiamento no valor de R$ 14.728,20, para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 605,67, com vencimento final em 11/06/2021, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 11/06/2018.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
Isso porque, a demanda foi ajuizada em 18/6/2020 (id no 61101462), tendo como causa de pedir o atraso da parcela no 20, vencida em 12/2/2020, e as subsequentes, conforme demonstrativo de débito constante no id. no 61101462).
Ainda que a notificação tenha referido à parcela no 16, com vencimento em 12/10/2019, as quais foram pagas pelo Agravante em 12/12/2019, juntamente com as prestações no 17 e 18, antes da propositura da ação pela instituição financeira, já havia vencido as parcelas 20, com vencimento em 12/2/2020 e as subseqüentes, estando o recorrente inadimplente até então.
Assim, a inadimplência do Recorrente ainda persiste, mais precisamente a partir da parcela n° 20, com vencimento em 12/2/2020 e via de conseqüência o vencimento antecipado das demais parcelas e a obrigação de pagamento da integralidade do débito.
Conquanto a notificação encaminhada ao agravante não corresponda à parcela constante na causa de pedir da ação de busca e apreensão, tal fato, por si só, não desnatura a sua mora, ante a confessada inadimplência das demais.
A norma do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, bem como a linha jurisprudencial traçada, não impõe a necessidade de indicação, no corpo da notificação extrajudicial destinada a comprovar a mora, do valor do débito e/ou quais as parcelas vencidas da dívida.
A Notificação Extrajudicial encaminhada e devidamente recebida no endereço do Contrato pelo Agravante, contêm expressamente a informação acerca da existência da dívida e do contrato vinculado, revelando-se plenamente válida a notificação extrajudicial com aviso de recebimento já juntada aos autos, para o fim de constituição em mora do devedor fiduciário.
Alias, não se pode desconsiderar que o próprio agravante reconhece e confessa a sua inadimplência perante a instituição financeira, quando da propositura da ação ao dispor:
“(...) Insta frisar também, que a notificação realizada pela Agravada, foi recepcionada por terceiro, conforme notificação.
Contudo, novamente após experimentar o amargor do desemprego, fruto da crise existente em nosso pais, agravada pelo crise da COVID19, atrasou nos pagamentos da parcelas 19 no dia 12/01/2020 e as n° 20, 21, 22,.
Todavia, sem cumprir o pressuposto da presente ação de busca e apreensão, qual seja, a constituição em mora (notificação) promoveu a medida de busca e apreensão para exigir as parcelas de 12/02/2020. (...)”
Ademais, os documentos constantes demonstram, a priori, a relação contratual, bem como a inadimplência.
Outrossim, estabelece §2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, in verbis:
§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)
Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, o entendimento no sentido de que "o texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as prestações vincendas", cujo acórdão restou assim ementado:
“[...] Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”(STJ – 2a Turma – REsp. 1418593/MS – Relator: Min. Luiz Felipe Salomão – j. em 14/05/2014).
Assim, por mais que o agravante alegue já ter quitado 22 (vinte e duas) das 36 (trinta e seis) parcelas contratadas, não se aplica a teoria do adimplemento substancial do contrato.
Nesse sentido, é a recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Ação de busca e apreensão. Contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia regido pelo Decreto-Lei 911/69. Incontroverso inadimplemento das quatro últimas parcelas (de um total de 48). Aplicação da teoria do adimplemento substancial. Descabimento. (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017.)
Em consonância com a tese firmada pela Corte Superior, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/03/2000 – APLICAÇÃO DA MP 2.171/36 – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em sede de contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no. 911/69. (...) (N.U 1046605-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO APLICAÇÃO – DECRETO-LEI N. 911/69 – NORMA ESPECIAL – SENTENÇA ESCORREITA – DESPROVIDO.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a tese de adimplemento substancial aos casos de alienação fiduciária, ante a necessidade de pagamento integral do débito previsto no Decreto-Lei n. 911/69, normal especial em relação ao Código Civil. (Ap 23156/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017)
Portanto, ainda que o agravante tente passar a idéia que a avença se encontra praticamente quitada, esse implemento das parcelas não pode inviabilizar o direito contratual e legal do credor de reaver de imediato a posse do bem que lhe fora alienado fiduciariamente quando as parcelas inadimplidas podem significar o percentual pelo qual a instituição financiadora seria remunerada pelo capital emprestado.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos
constantes do recurso são insuficientes para ensejar a concessão da tutela de urgência pretendida.
Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 14 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relato